Tribunal: TJMT
Processo: 1051158-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051158-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COMERCIO DE CONFECCOES MIAKI LTDA - CNPJ: 29.142.178/0001-59 (RECORRENTE), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), NOEMY LUCIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 828.413.571-04 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o mérito da causa, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quando a decisão aprecia de forma fundamentada a questão jurídica, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Inexiste contradição quando há coerência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, sem premissas logicamente inconciliáveis.

A obscuridade não se caracteriza quando o texto é claro e inteligível, contendo fundamentos suficientes para demonstrar a razão da decisão.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do
mérito.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Noemy
Lúcia da Silva Ferreira, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos autos do recurso inominado.

Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada que manteve a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por Comércio de Confecções
Miaki
Ltda., com base em nota promissória.

Sustenta que:

As notas promissórias foram emitidas em 29/08/2020 e venceram ao longo de 2021, sendo a ação proposta apenas em 24/07/2024, ou seja, após o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, VIII do Código Civil;
o
acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a ocorrência da prescrição;
t
eria havido contradição ao admitir a prescrição da execução cambial e, ao mesmo tempo, permitir a cobrança por meio de ação ordinária;
a
ponta ainda obscuridade na fundamentação quanto à diferenciação entre prescrição da
execução e da cobrança;

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a prescrição do crédito.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material.

No caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A Turma Recursal analisou com clareza os fundamento
s jurídicos apresentados.

A tese da prescrição trienal foi expressamente enfrentada e rechaçada com base em jurisprudência consolidada, inclusive com referência à Súmula 504 do STJ, aplicável por analogia. O acórdão foi claro ao afirmar que, embora a nota promissória esteja prescrita para fins cambiais, ela subsiste como instrumento particular de dívida, permitindo o ajuizamento da ação de cobrança no prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC.

Também não há contradição. A distinção entre prescrição da ação de execução e prescrição da ação ordinária de cobrança foi explicitamente delineada, não havendo qualquer incoerência lógica ou jurídica entre os fundamentos e a conclusão adotada.

Igualmente, não se verifica obscuridade, pois os fundamentos do acórdão são perfeitamente compreensíveis, bastando leitura atenta e integral da decisão para entender a linha argumentativa adotada.

O que a embargante pretende, na verdade, é reexaminar a matéria de mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Portanto, não se configura qualquer dos vícios legais.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025